Tribunal: STF
Processo: ARE 1163180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico transnacional de drogas. Art. 33 c/c art. 40, inciso I; e art. 35 c/c art. 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006. 4. Pedido de destaque de julgamento indeferido com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020. Precedentes. 5. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Agravo incidental não provido. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.